Tribunal: TJDFT
Processo: 0002283-14.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI No 11.340/06. CRIME DE MERA CONDUTA. DOLO. CONHECIMENTO DO AGENTE ACERCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com a intimação da decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência de afastamento, o réu passa a ter plena ciência de seus cumprimentos, não havendo que se falar em atipicidade por ausência de dolo, assim como, igualmente não socorre a tese de erro escusável do cometimento de crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, quando, mesmo assim, estando impedido, se desloca até a residência ou local de trabalho da ofendida, de forma livre e consciente.
2. O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, especialmente para assegurar o respeito, o prestígio e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal, representada pelo Poder Judiciário. O sujeito passivo direto (primário) é o Estado, em razão da ordem judicial desrespeitada - e o sujeito passivo indireto (secundário) é a ofendida, sendo a administração da Justiça o bem jurídico tutelado, de natureza indisponível.
3. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, quando harmonioso com os demais elementos do processo.
4. Constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a comprovação do descumprimento de medidas protetivas de urgência previamente deferidas, com intimação da parte ré, nos termos do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, a repressão penal é medida que se impõe após o devido processo legal, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
5. Nos termos da Súmula no 26 do TJDFT, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
6. Negou-se provimento ao recurso de apelação.